Tribunal: TJSP
Processo: 1036010-54.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Apelação – Ação declaratória – Débitos prescritos incluídos na plataforma Serasa Limpa Nome – Inexigibilidade – Reconhecimento – Exclusão da plataforma do nome da autora – Admissibilidade - Dano moral devido – Juros moratórios – Termo inicial – Data da citação - Recurso provido em parte.